Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704863-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA, CLEITIANO RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Vistos etc. Pretendem os agravantes a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que são pessoas de poucos recursos financeiros. Salientam terem anexado à petição inicial os documentos que comprovam o balanço financeiro da associação agravante, os quais comprovam, por si só, a ausência de recursos. Deixam, portanto, de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Em se tratando de pessoa jurídica, é de se salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Ocorre que, da análise da documentação aludida, não é possível inferir, de plano, que os agravantes merecem ser agraciados com aludida benesse. Observe-se que o documento acostado ao ID 113283514 dos autos de origem sequer está atualizado, porquanto relativo ao mês de setembro de 2021. E, quanto à pessoa física, não há qualquer documento que permita avaliar a sua capacidade financeira. Assim, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica dos agravantes, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, cópias dos três últimos extratos atualizados de todas as contas correntes e cadernetas de poupança que possuem; faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil que revele a alegada condição de hipossuficiência da associação, bem como comprovantes das despesas ordinárias; ou, se assim optarem, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora